Tribunal: TJDFT
Processo: 0711395-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711395-78.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO A r. decisão agravada (id. 56702253 dos autos originários – processo no 0013228-29.2007.8.07.0001) está subordinada à preclusão. Logo, desnecessário o efeito suspensivo postulado pelo agravante. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. O agravado já apresentou contrarrazões (id. 16128833). Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos para relatar. Brasília - DF, 28 de maio de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora